Tribunal: TJES
Processo: 5000041-26.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000041-26.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO: CLAUDIA SOARES OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO QUALIFICADO EM ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS E CONDENOU A REQUERIDA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 4.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À CONSUMIDORA. RECURSO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE REDUZIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORIAS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA PELA REQUERIDA, POR MEIO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, QUE RECHAÇASSE A ALEGAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO. DIANTE DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, CUMPRIA À REQUERIDA, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CPC, A PROVA EM CONTRÁRIO, DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ESTACIONAMENTO OFERECIDO PELA EMPRESA COM REMUNERAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.